Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712849-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDERSON WERNECK XAVIER BARROSO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos, etc. Nada a prover quanto ao novo pedido de tutela de urgência veiculado pelo agravante na petição de ID 46118776. Cumpre evidenciar, na oportunidade, que os limites objetivos do agravo de instrumento são abalizados pela própria decisão agravada, restando impossibilitada a análise de questão que sequer fora manifestada perante o Juízo de primeiro grau. O recurso à baila, por conta da moldura do efeito devolutivo correlacionado, está adstrito à eventual reforma da decisão efetivamente atacada, sendo vedado a esta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, examinar matéria que extrapole os estreitos limites do agravo de instrumento, inclusive para evitar agasalho à reprochável prática de inovação recursal. O manejo do agravo de instrumento pressupõe e está condicionado à existência de um prévio pronunciamento jurisdicional do Juízo a quo. Sem isso, não cabe a esta Corte decidir acerca de pedido ainda não apresentado na origem. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, faculto à parte agravada manifestação, em até 15 (quinze) dias, acerca da peça de ID 46118776 e do documento que a acompanha (ID 46118781). Após o decurso dos prazos assinalados nestes autos, sobretudo o da decisão de ID 45889599, retornem-se conclusos. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator